Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-89.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000343-89.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Amamentação, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIANA MILANESI CALLEGARO - CPF: 044.561.869-84 (EMBARGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO –
VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC -
ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE -

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os

embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Considerando que
in casu
, o valor da causa é de R$ 100.00,00 (cem mil reais), ou seja, inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários
devem ser fixados
na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, para reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT
e fixar honorários advocatícios nos termos do
85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões, sustenta que “
o acórdão é omisso, pois, não fora determinado o percentual, mas apenas que a verba honorária de sucumbência deve ser fixada entre dois pontos, a saber 10% e 20%”.

Aduz que
“a análise do respeitável acórdão revela que, ao julgar o processo, ocorreu nova omissão, pois ao deferir o pedido de justiça gratuita (formulado em contrarrazões), não se ateve quanto ao prévio indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita na primeira instância, não sendo possível a cognição do pedido formulado em sede de contrarrazões”.

Alega ainda que
“parte requerida não apelou da sentença de primeiro grau, nem mesmo com recurso adesivo, sendo que o pedido de justiça gratuita foi feito apenas em contrarrazões, o que, segundo entendimento dos mais diversos tribunais e do E. STJ, não é possível”.

Assim, requer a procedência dos embargos, para
“eliminar a omissão quanto aos argumentos deduzidos no processo, fixando os honorários em no mínimo 15% sobre o valor atualizado da causa e revogando a concessão da gratuidade de justiça, vez que já fora indeferida nos autos, bem como pelo fato de não ser objeto do recurso interposto”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
136512676
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
possui razão em parte, já que fora provido o recurso de apelação, mas não houve a fixação do percentual da verba honorária.

No caso dos autos, o valor da causa é de R$ 100.00,00 (cem mil reais), ou seja, inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os

honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, devem ser fixados
na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Também assiste razão no que tange ao benefício da justiça gratuita concedida a parte embargada.

Houve indeferimento do benefício em primeira instância e caberia a parte embargada questionar a decisão em grau recursal, o que não o fez.

Assim, não há que falar em pedido de concessão de justiça gratuita por meio de contrarrazões.

Ante o exposto,
ACOLHO

EM PARTE
os presentes embargos de declaração, para reformar parcialmente o acórdão embargado no sentido de fixar os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, bem como para afastar a concessão do benefício da justiça gratuita concedido a parte embargada já que fora feito de forma errônea
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022